Tribunal: TJBA
Processo: 8053738-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053738-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ROMUALDO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT ANNA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDOR VINCULADO AO DISTRITO FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA UM DOS RÉUS.

1. A legislação destinada aos servidores vinculados ao Estado da Bahia não é aplicável aos servidores vinculados a outros entes públicos. Logo, é inaplicável a limitação em relação à margem de consignação prevista no Decreto Estadual nº 17.251/2016 ao servidor público vinculado ao Distrito Federal.

2. Ainda que fosse aplicável, de forma análoga, a Lei 10.820/03 (própria para empregados da iniciativa privada), tem-se que os limites da consignação são aferidos no momento da contratação da operação, de modo que são irrelevantes as eventuais variações da remuneração do empregado verificada após a celebração da avença.

3. Em cognição sumária, não se vislumbra a situação de superendividado quando o valor remanescente é superior ao mínimo existencial.

4. Quando há consentimento expresso do autor quanto à contratação, não se pode limitar os descontos provenientes de tais negócios, em razão de superveniência de dificuldades financeiras. Isso porque, tal limitação autoriza o devedor a se “valer de sua própria torpeza”, em nítida violação à boa-fé objetiva.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8053738-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO SAFRA S.A.
e em que é agravado
ROMUALDO JOSE DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça